Tribunal: TJPA
Processo: 0806202-61.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806202-61.2021.8.14.0000

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: EMILSON DE JESUS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO MINISTERIAL ACERCA DA CONVERSÃO DO AUTO DE FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– A MEDIDA DE EXCEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS ESTARIAM PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA DECRETAÇÃO
EX VI
ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE -
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP;

II -
Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares (Num 27246758 – Pág. 6), especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada;

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 30

de agosto

de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus litis
, irresignado com a
decisão do Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará/PA, que rejeitou o pedido de homologação da Prisão em flagrante em Preventiva, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

O representante do
Parquet
Estadual, como abono de sua tese asseverou que o acusado EMILSON DE JESUS BRANDÃO inconformado com o fim do relacionamento, vem ameaçando a vítima praticamente todos os dias, e, que no dia dos fatos, o agressor a ameaçou com um simulacro de arma de fogo, razão pela qual requer a reforma da decisão interlocutória, já que diferentemente do indicado no
decisum
resta demonstrado a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, aliado ao que preleciona o art. 313, III, do CPP e diante da conduta reiterada do autor do crime.

Em contrarrazões a defesa se manifestou que as medidas adotadas pelo juízo
a quo,
visando resguardar os princípios da economia processual, da celeridade, colocando a prisão como última medida a ser adotada, caso as demais medidas cautelares não fossem capazes de coibir a atitude delitiva do indivíduo, o que não ocorreu. E ainda com relação ao crime de ameaça a mesma precisaria ser idônea e séria para justificar a adoção da medida extrema.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento, no sentido de que seja reformada a decisão interlocutória atacada,

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo os autos EMILSON DE JESUS BRANDAO foi atuado e preso em flagrante na tipificação do art. 147 do CP na forma do Art. 71 do CP c/c Art. 24-A na forma do Art. 71 do CP c/c a lei 11.340/06, uma vez a vítima teria em 04/05/2021, realizado o primeiro registro de ocorrência, o qual a vítima foi representada por medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo, ocorrendo novamente no dia 24/05/2021, por volta das 09h da manhã, policiais militares realizaram a prisão do réu que se encontrava em frente de sua residência da vítima portando um simulacro de arma de fogo. (id. Num. 27188549 - Pág. 1). O Apelado foi indiciado de forma indireta, por meio do seu número de contato telefônico em 07/05/2021. (id. Num. 27235372 - Pág. 1). A decisão judicial foi prolatada em 25 de junho de 2021, concedendo a liberdade provisória ao réu, com vinculação a todos os atos do processo, bem como, determinou a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. (id. Num. 27241696).

Desta forma, irresignada com a decisão, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (RESE), pretendendo a reforma da aludida decisão, já que diferentemente do indicado no
decisum
restou demonstrado a presença dos
pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, aliado ao que preleciona o art. 313, III, do CPP e diante da conduta reiterada do autor do crime.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.TESE MINISTERIAL

1.1 REFORMA DO
DECISUM
PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

De início, necessário observar que a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Noutro ponto, interessa anotar por oportuno, que a Lei 11.340/06 enrijeceu o tratamento conferido a autores de crimes praticados no seio familiar, justamente pela gravidade que são perpetrados, onde muitas vezes os acusados cumprem as ameaças proferidas, o que recomenda especial atenção por parte das autoridades. Contudo o Direito não é uma ciência exata, que poderia remeter que no caso de um eventual descumprimento de medida protetiva, corresponderia a uma automática resposta, ou seja, a Prisão, sem uma devida análise do caso concreto para uma posterior decisão racional e proporcional ao que o caso exige.

Cumpre destacar que os
requisitos autorizadores da medida, no presente caso, não se fizeram eloquentes para firmar um convencimento acerca da necessidade da segregação, em face das medidas cautelares operadas no juízo de primeiro grau. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES PELO TRIBUNAL IMPETRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. LEGALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Tribunal impetrado, considerando as circunstâncias do caso concreto, justificou de forma idônea a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, especialmente o recolhimento domiciliar (evitar reiteração delitiva, garantir a aplicação da lei pena e por conveniência da instrução criminal). Não se trata de caso isolado de violência doméstica e familiar na vida daquele casal (o paciente agrediu sua companheira em data recente e, em outro processo, obteve a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas protetivas de urgência); além do mais, possui outros registros criminais. Constrangimento ilegal não configurado. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 338.529⁄SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5⁄4⁄2016, DJe 13⁄4⁄2016).

De sorte que a
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que a concessão da medida extrema poderia encontrar-se em desacordo com o princípio da homogeneidade segundo o qual o juiz não pode impor ao réu encarceramento com intensidade mais grave do que o previsto para eventual condenação do agente, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

De outro modo, a
prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada , nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores ( v.g. HC n. 93.498⁄MS, Segunda Turma , Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 18⁄10⁄2012).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade

almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874⁄SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10⁄12⁄2015).

Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares (Num 27246758 – Pág. 6), especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Com efeito, a conduta de EMILSON DE JESUS BRANDÃO justifica a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, necessária para o resguardo, por hora, da integridade da vítima, uma vez que restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. Com efeito, observou-se que as condições impostas ao recorrente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos relatados no acervo processual, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo, por hora. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. 3. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. 5. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família. 6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).

Diante dos argumentos esposados, observou-se que as medidas cautelares operadas pelo juízo
a quo
, se mostraram proporcionais à conduta praticada, configurando-se suficientes para proteger a vítima de novas investidas.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, data vênia o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30

de agosto

de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/09/2021